Tribunal: TCU
Processo: 007.949/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.949/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Cristina de Souza (XXX.448.666-XX); Kalynka Gabriella do Livramento (XXX.883.526-XX); Marcelo Augusto Araujo Assunção (XXX.733.986-XX); Maria Adelina Silva Brito (XXX.278.395-XX); Salvador Francisco Acuna Guzman (XXX.691.566-XX); Thais Lopes Leal Cambraia (XXX.180.086-XX); Thiago Roberto da Possa Carames (XXX.670.472-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Lavras 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.